Tribunal: TCU
Processo: 007.088/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1/2025, modalidade Pregão e Uasg 455551 (Objeto: Aquisição de 01 (um) caminhão Munck (máquinas e equipamentos) 0km, novo de primeiro uso, ano/modelo: 2025/2026, destinado à Secretaria de Agricultura do Município de Canhotinho, com recursos provenientes do Convênio no 021632/2024, firmada entre o Município de Canhotinho e o Ministério da Agricultura e Pecuária.)

Inteiro teor:
Acórdão 1540/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Tracton Comércio de Tratores, Máquinas e Equipamentos Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2025, sob responsabilidade do Município de Canhotinho no Estado de Pernambuco, para aquisição de um caminhão Munck, zero km, destinado à secretaria de agricultura do ente municipal, com o valor estimado em R$ 1.128.500,00, custeado com recursos de emenda parlamentar; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a perda de objeto do pedido de medida cautelar, visto que o certame foi revogado pela unidade jurisdicionada, conforme termo de revogação à peça 31: "Desta feita, usando de cautela e segurança jurídica, verifico que a revogação do presente processo é medida cabível para que seja revisado e refeito oportunamente, dentro da conveniência administrativa, com a celeridade processual adequada e com o saneamento das supostas e possíveis falhas, a fim de que o interesse deste Município seja em definitivo atingido e suas necessidades satisfeitas, tudo isto visando o atendimento ao princípio da legalidade e impessoalidade"; Considerando que, no mérito, restou configurada a presença de cláusulas editalícias restritivas à competitividade e contrárias aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, livre concorrência e desenvolvimento nacional sustentável, a saber: (i) exigência de que o veículo fosse fornecido exclusivamente por empresa concessionária autorizada pelo fabricante e/ou pelo próprio fabricante, com base na Lei 6.729/1979 - Lei Ferrari (peça 5), contrariando a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 10125/2017-TCU-Segunda Câmara ; 1510/2022-TCU-Plenário; 268/2023-TCU-Plenário e 442/2023-TCU-Plenário); e (ii) exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica acompanhado do respectivo contrato ou nota fiscal, em desacordo com o art. 67 da Lei 14.133/2021 e os Acórdão 2435/2021-TCU-Plenário e 1.385/2016-TCU-Plenário; Considerando que não foram constatadas falhas de natureza grave, como prejuízo ao erário ou fraude à licitação, que demandassem a aplicação de penalidades por parte deste Tribunal; e Considerando as razões expostas na instrução final elaborada pela unidade técnica (peça 32); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) reconhecer a perda de objeto do pedido de medida cautelar, em razão da revogação do certame; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Canhotinho/PE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 1/2025, para que, em futuras licitações com uso de recursos da União, sejam adotadas medidas internas visando à prevenção de ocorrências semelhantes: c.1) a exigência constante do item 12.6.4 do Edital do PE 1/2025, fundamentada na Lei 6.729/1979 (Lei Ferrari), que determina que o veículo licitado seja fornecido exclusivamente por concessionária autorizada pelo fabricante e/ou pelo próprio fabricante, excluindo a participação de revendedoras, constitui afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da livre concorrência, da competitividade e do desenvolvimento nacional sustentável estabelecidos nos art. 3o, inciso II, e 170, inciso IV, da Constituição Federal, e no art. 5o da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 10125/2017-TCU-Segunda Câmara ; 1.510/2022-TCU-Plenário; 268/2023-TCU-Plenário; e 2096/2022- TCU-Plenário); c.2) a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica acompanhado do respectivo contrato ou nota fiscal (item 12.6.1 do Edital) viola o art. 67 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1385/2016-TCU-Plenário e 2.435/2021-TCU-Plenário); d) informar à Prefeitura Municipal de Canhotinho/PE e ao representante o teor desta decisão, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.088/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE (10.132.777/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Mitiely Trigueiro Almeida Souza, representando Trk Comercio Ltda; Filipe Fernandes Campos (31509/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.